Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732761-44.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIONEI MARIA VIEIRA EMBARGADO: LUCILENE MARIA VIEIRA, PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, BRUNO CEZAR VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIONEI MARIA VIEIRA, em face do v. acórdão de fls. 1/10 ID 19968024. Em despacho de fls. 1 ID 20482201, em razão do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o embargante foi intimado para se pronunciar acerca da intempestividade do recurso. Conforme certidão de fls. 1 ID 20791223, não houve manifestação da parte interessada, tendo o prazo transcorrido in albis. Assim, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta intempestividade. Com efeito, verifica-se que o v. acórdão foi disponibilizado no DJe em 28.09.2020, vindo a ser publicado no dia 29.09.2020. O prazo recursal de 05 (cinco) dias (art. 1.023, CPC), iniciou-se no dia 30.09.2020 (art. 224, § 3o, CPC), com termo final em 06.10.2020. Contudo, observa-se do protocolo eletrônico que o recurso foi interposto somente em 07.10.2020, constando nesta mesma data a informação acerca da assinatura eletrônica do il. Causídico, quando já ultrapassado, portanto, o prazo legal assinalado para a interposição do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2020 19:30:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator